Tribunal: TJMT
Processo: 1008529-03.2026.8.11.0000
Relator(a): LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão julgador: LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008529-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Área de Preservação Permanente, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), LUCIANA MOREIRA - CPF: 121.533.408-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GABRIELA DOS SANTOS BERTOLINI - CPF: 048.155.681-89 (ADVOGADO), MANAYRA SILVA FARDIM - CPF: 044.195.051-50 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR ASSINATURA DE AGENTE TERCEIRIZADO. EXISTÊNCIA DE AGRAVO INTERNO COM IDÊNTICO OBJETO. JULGAMENTO CONJUNTO POR ECONOMIA PROCESSUAL. RELATÓRIO TÉCNICO SUBSCRITO POR AGENTE COMPETENTE DA SEMA. PRINCÍPIO DA AUSÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO. CONSERVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de Mandado de Segurança, determinou a suspensão de Auto de Infração e de Termo de Embargo ambientais, sob o fundamento de que os referidos atos administrativos foram assinados por funcionário terceirizado, não vinculado ao órgão ambiental estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se é cabível o julgamento conjunto do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno com idêntico objeto, por economia processual; (ii) saber se a assinatura de Auto de Infração e de Termo de Embargo por agente terceirizado, não vinculado ao órgão ambiental, acarreta a nulidade dos referidos atos administrativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Havendo identidade de objeto entre o Agravo de Instrumento e o Agravo Interno interpostos pela mesma parte, e estando ambos em condições de julgamento, mostra-se adequado o julgamento conjunto, em homenagem aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo, restando o Agravo Interno prejudicado pela apreciação do mérito do Agravo de Instrumento.

4. A legislação ambiental estadual atribui aos agentes do órgão ambiental competente a atribuição de exercer o controle, o monitoramento e a fiscalização das atividades potencialmente degradadoras do meio ambiente, de modo que, em regra, não se admite a confecção de autos de infração e termos de embargo por agente terceirizado, estranho aos quadros do órgão.

5. O vício de competência na assinatura do auto de infração ambiental não conduz à nulidade automática do ato quando o procedimento administrativo é instruído por relatório técnico elaborado e subscrito por agente público competente, integrante do órgão ambiental, que efetivamente participou da fiscalização, aplicando-se o princípio da ausência de nulidade sem demonstração de prejuízo.

6. Constatada a existência de fundamentação técnica válida, produzida por agente competente, prestigia-se a instrumentalidade das formas e a presunção de legitimidade do ato fiscalizatório, autorizando-se a conservação dos atos administrativos impugnados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de Instrumento provido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. É cabível o julgamento conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno que veiculam idêntico objeto, em homenagem à economia processual e à duração razoável do processo.

2. A assinatura de auto de infração e de termo de embargo ambientais por agente terceirizado, sem vínculo formal com o órgão ambiental competente, não gera nulidade automática do ato quando o procedimento administrativo é instruído por relatório técnico subscrito por agente público competente que participou da fiscalização, em razão do princípio da ausência de nulidade sem prejuízo e da instrumentalidade das formas."

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei Complementar Estadual nº 38/1995 (Código Ambiental do Estado de Mato Grosso), art. 27.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, Agravo de Instrumento nº 0747579-28.2023.8.07.0000, Relator Roberto Freitas Filho, 3ª Turma Cível, julgado em 14/3/2024, publicado em 3/4/2024; TJMT, N.U. 1043900-62.2025.8.11.0000, Relator Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/3/2026, publicado no DJE de 9/4/2026.

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 1008529-03.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:
LUCIANA MOREIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES (RELATOR EM SUBSTITUIÇÃO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1121583-52.2025.8.11.0041 (PJe), impetrado por
Luciana Moreira
, determinou a suspensão do Auto de Infração nº 1087072424 e do Termo de Embargo nº 1087072524, em face de os documentos serem subscritos por funcionário terceirizado.

O agravante, em resumo, registra que os atos administrativos não possuem nulidade, uma vez que, embora assinados por funcionário terceirizado, não vinculado à SEMA, o trabalho foi fiscalizado por agente público do mencionado Órgão.

Assevera que a participação do agente garante a legitimidade do processo, não sendo possível suspender a eficácia da documentação.

Requer, dessa forma, a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, a fim de que seja afastada a determinação realizada.

Houve pedido liminar, que foi apreciado no ID nº 351714854, oportunidade em que se recebeu o recurso com efeito suspensivo, tendo que a medida sido alterada no ID nº 356899850, por advento dos Embargos de Declaração opostos pela recorrida no ID nº 353539867.

A recorrida, no ID nº 362364361, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos ventilados.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID nº 370469368, manifesta-se pelo provimento do recurso, e manutenção da suspensão dos atos administrativos lavrados em desfavor da agravada.

É a síntese do necessário.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Luis Otávio Pereira Marques

Relator em Substituição

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026